Tribunal: TJSP
Processo: 0002531-83.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002531-83.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO ROGERIO SOARES MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao agravo para que seja o agravante submetido a exame criminológico, com
nova apreciação do pedido de livramento condicional pelo juízo das Execuções
Criminais após a sua realização.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002531-83.2020.8.26.0996 -Voto no 53.168
2
Agravo em Execução no 0002531-83.2020.8.26.0996
Voto no 53.168
Tata-se de agravo manifestado em favor de Paulo Rogerio Soares
Moraes contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, tudo de
acordo com as razões de fls. 1/7, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer de fls. 51/53.
É o relatório.
Provê-se em parte o agravo, como sugerido por Ilustre Procurador de
Justiça, dr. Fernando Hernandez José, em valioso parecer.
O douto magistrado da Vara das Execuções Criminais de Presidente
Prudente indeferiu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que Paulo
Rogerio “Deve passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que
irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento”,
fls. 42.
É verdade que pesa contra o agravante o fato de que “já cumpriu
sucessivas penas, a maior parte delas em razão da prática de roubos e, durante sua
longa expiação, por duas vezes foi agraciado com o livramento condicional e com a
progressão de regime carcerário, benesses que violou”, como salientado pela
Procuradoria Geral de Justiça às fls. 52.
Menos verdade não é que já cumpriu o requisito objetivo para a benesse
reclamada, e foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos 21 de
fevereiro deste ano, decidindo-se então neste julgamento pela submissão de Paulo
Rogerio a exame criminológico para avaliar as condições de adaptação ao
livramento condicional reclamado. Nenhum impedimento legal existe para a
realização de tal avaliação, principalmente ao serem sopesados todos os elementos
constantes dos autos, fatores que estão a recomendar cautela na concessão de
benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002531-83.2020.8.26.0996 -Voto no 53.168
3
A aferição do requisito subjetivo do condenado não pode ser levada a
efeito tão somente com o atestado de bom comportamento carcerário, impondo-se a
obediência ao princípio reitor da execução penal, que consiste na reeducação do
condenado, ao lado da proteção dos bens jurídicos.
Repita-se, a violação do agravante a benefícios anteriormente deferidos
a ele, conforme se verifica às fls. 35, recomenda a realização de exame
criminológico. É necessária cautela em casos como o destes autos.
Vem à tona a recente Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao agravo para que seja o
agravante submetido a exame criminológico, com nova apreciação do pedido de
livramento condicional pelo juízo das Execuções Criminais após a sua realização.
CARLOS BUENO
Relator